Tribunal: TJPA
Processo: 0839412-39.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0839412-39.2022.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLINDA DE JESUS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0839412-39.2022.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADA: CARLINDA DE JESUS SILVA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇAS-PRÊMIOS NÃO GOZADAS. TESE DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA NECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0839412-39.2022.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADA: CARLINDA DE JESUS SILVA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária de ajuizada por
CARLINDA DE JESUS SILVA
, a qual julgou procedente o pedido inicial.

A sentença apelada foi proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o ESTADO DO PARÁ a pagar à Autora o valor correspondente aos períodos de licença-prêmio não gozados (totalizando seis triênios), correspondentes aos períodos de 04/05/1994 a 03/05/1997 – 60 dias, 04/05/1997 a 03/05/2000 – 60 dias, 04/05/2000 a 03/05/2003 – 60 dias, 04/05/2003 a 03/05/20006 – 60 dias, 04/05/2009 a 03/05/2012 – 60 dias, 04/05/2012 a 03/05/2015 – 60 dias, calculados de acordo com o pedido, com base na sua última remuneração quando em atividade, mas retirando exclusivamente do cálculo das licenças especiais as parcelas de natureza indenizatória como: Auxílio-alimentação, Auxílio-moradia e Gratificação de localidade especial, tudo nos termos da fundamentação retro.

Sobre o valor total da condenação a ser apurado em liquidação, respeitada a prescrição quinquenal e tendo como marco inicial a passagem do Autor à inatividade, em razão da condenação da Fazenda Pública, haverá a incidência, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021[1], devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação aduzindo a necessidade de reconhecimento da prescrição do direito de ação da autora, assim como a prescrição do fundo de direito. No mérito, pleiteia a improcedência da ação, ante a impossibilidade de conversão, de períodos não gozados de licença-prêmio em pecúnia.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0839412-39.2022.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADA: CARLINDA DE JESUS SILVA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que julgou procedente o pleito inicial para condenar o Estado do Pará ao pagamento de licença prêmio não gozada.

Aduziu o apelante a preliminar de prescrição, porém padece de acolhimento, uma vez que já existe entendimento proferido pelo STJ quanto ao prazo prescricional para requerer a conversão da licença-prêmio em pecúnia, qual seja, 05 anos, possuindo como termo inicial a data da aposentadoria.

“Esta Corte tem o entendimento
de que a contagem da prescrição quinquenal para conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não gozada se inicia na data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes. 3. Hipótese em que a revisão do julgado depende de reexame dos elementos de convicção postos no processo, em especial da data de aposentadoria do servidor, dado que não consta no acórdão recorrido nem na sentença de primeiro grau. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1686426/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
19/04/2021, DJe 06/05/2021).”

In casu
, a autora foi aposentada em 01.08.2020, tendo ajuizado a presente demanda em 24.04.2022, portanto, não há que se falar em prescrição.

Mérito.

No mérito, o apelante afirma a impossibilidade de conversão, de períodos não gozados de licença-prêmio em pecúnia.

Pois bem, é importante esclarecer que a fruição da licença-prêmio é um direito do servidor público adquirido após 03 (três) anos ininterruptos de efetiva atividade, podendo afastar-se por 60 (sessenta) dias de suas funções, sem prejuízo de seus vencimentos.

Nos termos do art. 98 da Lei Estadual n. 5.810/94, satisfeitos os requisitos, a Administração Pública fica vinculada à concessão de tal direito, a saber:

“Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens”.

No dispositivo seguinte, a mesma Lei estabelece a possibilidade de conversão da Licença não gozada pelo servidor em pecúnia:

“Art. 99 - A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) VETADO.

II - Convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Parágrafo Único - Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença.

Art. 100 - Para os efeitos da assiduidade, não se consideram interrupção do exercício os afastamentos enumerados no art. 72.

Assim, preenchido o requisito de 3 (três) anos de serviço público ininterrupto, o servidor adquire o direito a gozar de licença-prêmio pelo período de 60 (sessenta) dias.

Todavia, se esses direitos não são usufruídos, no interesse do empregador, no caso a Administração, e sobrevém impedimento para a normal fruição, seja por exoneração, aposentadoria, ou falecimento, justo que os períodos não gozados sejam ressarcidos em pecúnia, conforme o disposto no art. 99 do RJU.

Compulsando os autos, verifica-se que estão pendentes a conversão em pecúnia das licenças-prêmios não fruídas e referentes aos períodos de 04/05/1994 a 03/05/1997 – 60 dias, 04/05/1997 a 03/05/2000 – 60 dias, 04/05/2000 a 03/05/2003 – 60 dias, 04/05/2003 a 03/05/20006 – 60 dias, 04/05/2009 a 03/05/2012 – 60 dias, 04/05/2012 a 03/05/2015 – 60 dias.

Ressalte-se que o não pagamento de verbas trabalhistas aos servidores públicos, em razão de interesse público, independe de previsão legal e configura locupletamento ilícito da administração pública, pois está pautada na responsabilidade objetiva do Estado, conforme preceitua o art. 37, §6º da Constituição Federal. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

O direito, a teor dos inúmeros julgados do STJ sobre o tema, não está calcado apenas no princípio que veda o enriquecimento ilícito da Administração, mas também na responsabilidade objetiva desta, nos termos do artigo
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
.

Para corroborar esse entendimento, acrescento que o Supremo Tribunal Federal já decidiu (AgRg no RE 234.093/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio) no sentido de que o servidor público que não gozou licença-prêmio a que fazia
jus
, por necessidade de serviço, tem direito à indenização, em razão da responsabilidade objetiva da Administração.

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇAS-PRÊMIOS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO.

1. O acórdão recorrido implicitamente afastou a tese de enriquecimento ilícito em detrimento da tese de que não havendo previsão legal para a conversão das licenças-prêmios em pecúnia, tal procedimento Documento: 921387 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 09/11/2009 Página 4 de Superior Tribunal de Justiça não poderia ser aceito, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Violação ao art. 535 não configurada.

2. A conversão em pecúnia das licenças-prêmios não gozadas em face do interesse público, tampouco contadas em dobro para fins de contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria, avanços ou adicionais, independe de previsão legal expressa, sendo certo que tal entendimento está fundado na Responsabilidade Objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e no Princípio que veda o enriquecimento ilícito da Administração. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido."

(REsp 693.728/RS, 5ª Turma, Min. Laurita Vaz, DJ de 11/04/2005.)

"RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. Sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, é devida a conversão em pecúnia do período de licença-prêmio não gozada em época própria, por necessidade de serviço, não existindo nada na legislação referente à necessidade de pedido expresso nesse sentido. Recurso provido." (REsp 413.300/PR, 5ª Turma, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, DJ de 07/10/2002.)

Para extirpar qualquer dúvida colaciono trecho do voto da então Ministra Laurita Vaz no AgRg no Recurso Especial Nº 1.116.770 – SC do Superior Tribunal de Justiça:

“Como se vê, a conversão em pecúnia das licenças-prêmios não gozadas, em razão do interesse público, independe de previsão legal, uma vez que esse direito, como acima apresentado, está calcado na responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e não no art. 159 do Código Civil, que prevê a responsabilidade subjetiva.

Na esteira desse entendimento, esta Corte Superior de Justiça firmou a orientação que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, em razão do serviço público, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.”

Consoante todo exposto, infere-se que se a recorrida adquiriu o direito de gozar de licença-prêmio e, em razão do interesse público, não o exerceu, tal prerrogativa tornou-se personalíssima, devendo a Administração indenizar as licenças prêmio não gozadas, de maneira a não se beneficiar ilicitamente dos serviços prestados pela servidora.

Ante todo o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, mas
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2024